Tribunal: STF
Processo: RE 398023
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 9º DA LEI 9.317/96. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. ABRAGÊNCIA DA EXPRESSÃO “SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR”. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal Pleno, na ADI 1.643, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14-03-2003, decidiu que não ofende o princípio da isonomia tributária o art. 9º da Lei 9.317/96, o qual, por razões de natureza extrafiscal, afastou do regime do SIMPLES micro-empresas e empresas de pequeno porte com as características ali estabelecidas.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.